Tribunal: TJDFT
Processo: 0717469-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717469-12.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DIOGENES SILVEIRA DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CORREÇÃO PELO IPCA-E. PRECLUSÃO DA FASE EXECUTÓRIA. BOA-FÉ OBJETIVA. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de atualização de precatório, expedido e parcialmente quitado, aplicando-se a Taxa Referencial (TR) em vez do IPCA-E, sob o entendimento de que a fase executória estava preclusa. II. Questão em discussão 2. Discute-se se é possível retificar os cálculos de correção monetária após a expedição e pagamento parcial de precatório, considerando a preclusão da fase executória. III. Razões de decidir 3. O STF, no julgamento do Tema 1.170, estabeleceu que, mesmo após o trânsito em julgado, é possível a substituição do índice de correção monetária pelo IPCA-E, afastando a aplicação da TR em condenações envolvendo a Fazenda Pública. 4. Contudo, a discussão nos autos não trata da alteração do índice, mas da preclusão da fase executória, já que o precatório foi expedido e parte do débito quitado, o que impede a retificação dos cálculos. 5. A preclusão operada, aliada à ausência de impugnação oportuna pelos exequentes, configura violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium). IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime. No recurso especial interposto, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 322, §1o, 505, inciso I, 924, inciso II, e 927, inciso I, todos do Código de Processo Civil, argumentando que, em que pese constar o pagamento do precatório referente ao valor principal, não há falar em cumprimento da obrigação, eis que o pagamento realizado não contemplou os corretos e vigentes parâmetros de correção monetária; portanto, não há dúvidas de que a obrigação não restou satisfeita, bem como a má aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e ao comportamento contraditório. Defende que os juros e a correção monetária se protraem no tempo, traduzindo hipótese de relação jurídica de trato continuado, eis que se renovam mês a mês, o que excepciona a própria preclusão pro judicato e a coisa julgada. Requer o provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido no sentido de acolher integralmente o agravo de instrumento na forma requerida em ordem a deferir o pedido de recálculo da dívida para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR nos precatórios ainda que pagos. No extraordinário, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso XXII, 37, caput, e 102, §2o, todos da Constituição Federal, repisando as razões do apelo especial. Pleiteia a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária no crédito do recorrente. Indica que há consolidação acerca do assunto nos Temas 435/STJ, 881/STF, 885/STF, 1360/STF e 1361/STF. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Do mesmo modo, o recurso especial não deve prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 322, §1o, 505, inciso I, 924, inciso II, e 927, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após análise do contexto fático- probatório dos autos, assentou (ID 66492639): No entanto, descabe o pleito de retificação do precatório para que seja aplicado índice de correção monetária diverso daquele empregado, tendo em vista a imutabilidade da questão já analisada em decisão preclusa, em que já foi expedido precatório para o pagamento da dívida. Assim, a tese fixada no Tema 1.170 do STF é irrelevante para o deslinde do presente caso. Isso porque o Tema 1.170 aborda a aplicação dos juros moratórios estabelecidos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, determinando que tal índice pode ser aplicado mesmo em casos já transitados em julgado. Ou seja, a discussão ali versa sobre a alteração de critérios de juros e correção monetária em processos em que ainda se discute a fase executória, ou onde o trânsito em julgado não tenha consolidado tais critérios. Não se trata de aplicação de novos índices conforme decisão de repercussão geral, mas da preclusão da fase de execução em que os cálculos já foram homologados, o precatório foi expedido, e parte do valor já foi pago com base no índice anteriormente aceito pelas partes e não impugnado no momento adequado. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, o apelo extremo não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada afronta aos artigos 5o, inciso XXII, 37, caput, e 102, §2o, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ademais, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). Assinala-se, por oportuno, a inaplicabilidade dos temas 435/STJ dos recursos repetitivos, e 810/STF, 881/STF, 885/STF, 1170/STF, 1360/STF e 1361/STF da repercussão geral do STF, diante da ausência de similitude fática. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015